Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-03.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 924.431.841-53 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO - CPF: 537.505.511-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO
- CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA –
BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
- IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90.

"Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais"
(REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019).

“A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]”
(STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010)

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000250-03.2018.8.11.0002

APELANTE: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Jeferson César da Silva Ribeiro e Maria Aparecida de Andrade
, contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual de Garantia de Contrato movida contra
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso- SICREDI SUDOESTE-MT.

Em síntese, buscam a nulidade da cláusula de garantia firmada na qualidade de avalistas da Cédula de Crédito Bancário nº B72130667-3, emitida pela empresa Ribeiro Comércio de Embalagens (da qual são sócios), no valor de R$1.200.00,00.

Asseguram que o imóvel dado em garantia ao título é bem de família, porque nele moram há mais de oito anos, cujas provas, seja cópia do compromisso de compra e venda, certidões que comprovam não serem proprietários de outros imóveis, depoimentos de vizinhos, histórico de consumo de energia elétrica, dão conta do alegado.

Asseguram que o imóvel dado em garantia ao título é bem de família, a dívida sempre foi da pessoa jurídica e não do casal, a pessoa jurídica não é empresa de família, além de que o casal apelante não se beneficiou com o empréstimo bancário, o que foi devidamente comprovado seja por meio de documentos, bem assim porque não contestado pela Cooperativa, são fatos incontroversos, o que não foi suficiente para o pedido ser procedente na origem.

Reclamam a inaplicabilidade da Lei 9.514/97, bem assim não se aplica a exceção da regra de impenhorabilidade do bem de família.

Explicam que o apelante Jeferson foi sócio fundador da empresa Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda, cuja pessoa jurídica requereu Recuperação Judicial, contudo, em razão da grave crise, foi convolada em falência em 2017.

Dizem que em razão da relação comercial entre a empresa e a apelada Cooperativa, diversos foram os contratos de empréstimos firmados ao longo dos anos, nos valores entre R$150.000,00 a R$1.000.000,00, todos quitados, como se visualiza dos Ids
13478843 ao 13478935.

Anotam que nos anos de 2016 e 2017 estava em vigência o contrato de empréstimo bancário no valor de R$1.200.000,00, CCB B62130367-2, cujo devedor era a empresa
Ribeiro Comércio De Embalagens
, que contava como garantia real em alienação fiduciária, a casa do casal recorrente, bem de família (Id. 11364864 – DOC.04 da inicial).

Salientam que no ano de 2017, já sem fôlego financeiro, foram comunicados que sua casa iria a leilão, o que levou os recorrentes ao desespero, ocasião em que pleitearam o reparcelamento do contrato. Dizem que a Cooperativa se aproveitou da situação de fragilidade econômica e emocional dos apelantes e passou a dívida que era da pessoa jurídica para a pessoa física dos recorrentes e manteve a casa que era e é bem de família como garantia real do débito que sempre foi da empresa
Ribeiro Comércio De Embalagens, o que culminou no Contrato B72130667-3, firmado em 30-5-2017.

Asseveram que apesar de todo esforço empreendido para o pagamento do débito não foi suficiente para honrar o novo compromisso. Assim, a Cooperativa exerceu o direito decorrente da garantia de alienação fiduciária sobre a casa que sempre serviu de moradia aos recorrentes.

Asseguram que é incontroverso que moram há mais de oito anos no imóvel, o que se comprova por meio da cópia do compromisso de compra e venda, certidões cartorárias de ausência de titularidade sobre outros imóveis, depoimentos de vizinhos e histórico de consumo de energia elétrica.

Sustentam que a pessoa jurídica titular da dívida não era empresa familiar, caso em que não pode haver presunção de aproveitamento do empréstimo destinado exclusivamente à empresa em favor dos apelantes, máxime porque a recorrente e esposa do apelante Jeferson, Sra. Maria Aparecida sequer era sócia da empresa.

Destacam que a Cooperativa não fez prova que o casal recorrente se beneficiou do empréstimo, notadamente porque
não houve liberação de crédito no segundo contrato, houve apenas a troca de devedores – a Pessoa Jurídica RIBEIRO COM. DE EMBALAGENS pelos recorrentes pessoas físicas.

Asseguram como incontroverso, também, o fato de que apesar da Cooperativa confeccionar o contrato B72130667-3 no valor de R$1.174.433,00, em que supostamente teria emprestado referida quantia em favor dos apelantes, em verdade, não houve liberação de qualquer valor, porquanto o que ocorreu foi um rearranjo de dívidas de várias pessoas, parentes e amigos, mas a dívida maior era da empresa Ribeiro Embalagens.

Ressaltam que a apelada Cooperativa confessou que o bem era garantia de dívida contraída pela pessoa jurídica (resposta aos declaratórios na origem -
Id. 32570856).

Reclamam que o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que é nula toda cláusula que inserir como garantia de contrato de empréstimo de empresa, bem de família de qualquer dos seus sócios.

Por fim, asseguram que a impenhorabilidade de bem de família prevista na Lei 8.009/90, é matéria de ordem pública, não pode ser renunciada pelo seu proprietário e também não é suplantada pela aplicação da Lei 9.514/97, que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário, como erroneamente fez a sentença impugnada. Anotam a abusividade da cláusula que constituiu os apelados como devedores de dívidas da empresa falida, nos termos do artigo 51, do CDC.

Postulam o provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação, de modo a declarar a nulidade do contrato B72130667-3, bem assim a cláusula de garantia real em alienação fiduciária sobre bem de família dos apelantes que não pode servir para garantir pagamento de dívida da pessoa jurídica Ribeiro Embalagens.

Nas contrarrazões, a apelada Cooperativa de Crédito Poupança, Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SODOESTE, postula o desprovimento do recurso porque os apelantes ofereceram, voluntariamente o bem em garantia da dívida contraída pela pessoa jurídica, além de serem devedores solidários da obrigação na modalidade de avalistas, o que afasta a pretendida impenhorabilidade do bem de família, caso em que se aplica, por analogia, o disposto no artigo 3º, inciso V, da Lei 9.514/97 (ID 51070461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O -
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os apelantes
Jeferson César da Silva Ribeiro e Maria Aparecida de Andrade
recorrem contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual de Garantia de Contrato movida contra
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso- SICREDI SUDOESTE-MT.

Em síntese, buscaram a nulidade da cláusula de garantia firmada na qualidade de avalistas da Cédula de Crédito Bancário nº B72130667-3, emitida pela empresa Ribeiro Comércio de Embalagens (da qual Jeferson era sócio), no valor de R$1.200.00,00.

Na sentença impugnada foi
indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
.

Os recorrentes pedem seja recebido o apelo e concedida a assistência judiciária em seu favor.

Foi facultado aos apelantes a juntada de documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos à concessão do benefício da justiça gratuita indeferida na sentença recorrida (ID 5221546).

Em atenção à referida decisão, juntaram alguns documentos tais como Extratos Bancários, negativa ao pedido de auxílio doença, cópia da Declaração do
Imposto de Renda da pessoa jurídica
que são sócios (ID 53150485). Contudo, deixaram de colacionar cópia da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o que, novamente motivou a intimação para que juntassem

cópia da declaração do imposto de renda da pessoa física dos apelantes, o que não foi atendido.

No caso em exame, como não comprovada a hipossuficiência financeira dos apelantes, notadamente no caso em que fora concedido prazo para que comprovassem o alegado com a juntada de documentos (imposto de renda) e, mesmo assim,

quedaram-se inertes,
mantém-se o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita, tal como decidido na sentença recorrida.

Lado outro, como os apelantes realizaram o pagamento das custas do presente apelo, conforme se visualiza no ID 54611982, o presente apelo foi processado.

Passa-se, assim, à apreciação das razões de reforma da sentença impugnada.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação e declarar a nulidade da cláusula que instituiu alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da Matrícula 91, ao fundamento de que é bem de família.

O fundamento de reforma da sentença se assenta, em síntese, na nulidade da cláusula contratual em que o imóvel que serve de moradia dos apelantes
Jeferson César da Silva Ribeiro e Maria Aparecida de Andrade
, foi dado em garantia do contrato bancário firmado com a Cooperativa, ora apelada.

A controvérsia principal consiste em definir a possibilidade de consolidação da propriedade de imóvel - bem de família - dado, voluntariamente, em garantia de alienação fiduciária realizada em contrato de empréstimo com a Cooperativa, ora apelada.

Os apelantes pretendem, então, seja reconhecida a exceção da impenhorabilidade sobre o bem, ao fundamento de que se trata de bem de família, além de que os valores objeto das Cédulas emitidas serviram para quitar débito de empresa jurídica, caso em que não reverteram em favor das pessoas físicas.

Ocorre que sem razão os recorrentes. Não se visualiza qualquer irregularidade nas cédulas emitidas em favor da apelada, nem na constituição das garantias. Não há, igualmente, vício de consentimento na celebração da cédula em favor da Cooperativa.

Por primeiro, no que tange ao argumento dos autores, aqui apelantes
Jeferson e Maria Aparecida
, no sentido de que o débito sempre foi da empresa Ribeiro Comércio de Embalagens e somente em 2017 é que a apelada teria se “aproveitado” da precária condição econômica e emocional dos recorrentes e “passado” a dívida da empresa Ribeiro Embalagens para a pessoa física dos recorrentes, por si só, não atesta vício de consentimento e, portanto, não constitui fundamento jurídico apto à pretendida nulidade.

Destaca-se que os apelantes, e
nquanto proprietários do imóvel objeto da Matrícula 91, lotes 09 e 11, quadra 02, com 864m2, Loteamento Jardim Paula I, na data de 04-3-2016, já haviam assumido o ônus de responder pelo débito com vencimento para 15-03-2019, porquanto

figuraram como
Avalistas e Devedores Solidários Fiduciantes, da Cédula de Crédito Bancário nº B62130367-2 e
ADITIVO
à Cédula de Crédito Bancário nº B62130367
-2, no valor de R$1.200.000,00 (ID 51069454).

Observa-se, assim, que desde a primeira Cédula emitida em 04-3-2016, os apelantes tinham conhecimento de que estavam assumindo obrigação de responder pelo débito contraído pela empresa Ribeiro Embalagens, inclusive deram em garantia de alienação fiduciária o imóvel objeto da matrícula.

Observa-se que frente a inadimplência incontroversa das parcelas da referida Cédula
CCB62130367-2
, no mês de maio de 2017, os ora apelantes, garantidores solidários (avalistas), foram intimados para pagar pelo débito da pessoa jurídica.

Na ocasião resolveram por bem renegociar o débito no valor de R$1.174.433,00, o que deu ensejo à emissão da
Cédula de Crédito Bancário nº B72130667-3
, na data de 30-5-2017, agora em nome
da pessoa física do sócio majoritário da empresa Ribeiro Embalagens, Sr. Jeferson
, com
o aval de sua esposa, ora apelante Maria Aparecida,

além de que mantiveram a garantia de alienação fiduciária do referido imóvel objeto da Matrícula 91,

como se observa das averbações registradas a margem da matrícula (ID 51069454).

No ponto, aliás, é importante destacar que não socorre o argumento de que o dinheiro obtido para o empréstimo de R$1.200.000,00, não reverteu à entidade familiar, por várias razões.

Primeiro
, porque o primeiro autor e apelante Jeferson Cesar da Silva Ribeiro, além de se qualificar como empresário, era detentor de 57,5% das cotas sociais da empresa Ribeiro Comércio de Embalagens;
segundo,
os próprios apelantes em suas razões, afirmam que

“
ocorreu foi um rearranjo de dívidas de várias pessoas, parentes e amigos” e,
terceiro
, o documento juntado no ID
51069456
comprova que a renegociação de valores firmada com a apelada, objeto da Cédula CCB B72130667-3, englobou diversos débitos e não apenas da pessoa jurídica Ribeiro Embalagens.

Com efeito, aludido documento evidencia que diversas dívidas foram englobadas e fizeram parte da
Cédula CCB B72130667-3, seja das pessoas físicas dos ora apelantes, Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro e Jeferson Cesar da Silva Ribeiro, como também do sócio minoritário, Anderson Tutta Ribeiro,
quanto das pessoas jurídicas
Ribeiro Comércio de Embalagens, Jorge & Jorge Ltda e Irmãos Ribeiro Comércio de Embalagens
.

Neste cenário, não há como acolher o argumento de que os ora apelantes, enquanto pessoa física, não se beneficiaram com a garantia constituída, porquanto do valor total devido e constante nas Cédulas, como visto, foram inseridos
contratos das pessoas físicas
e jurídicas, circunstancia que comprova o proveito econômico em favor da entidade familiar.

Não há espaço, portanto, para reconhecer a pretendida nulidade sob o argumento de que o a
proveitamento do empréstimo foi destinado exclusivamente à empresa Ribeiro Embalagens.

Acentua-se que a apelante, Sra. Maria Aparecida, em que pese não ser sócia da empresa

Ribeiro Embalagens
, frisa-se, figurou como avalista garante das Cédulas, além de ter débitos de sua titularidade incluídos na renegociação.

Atenta-se que por livre vontade os ora apelantes assumiram a dívida inadimplida da empresa Ribeiro Embalagens, em nome próprio e
a garantia fiduciária sobre o imóvel objeto da Matrícula 91 do RGI de Várzea-Grande, igualmente restou mantida.

Neste cenário, a constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel não apresenta máculas. Ao revés, evidencia tratar-se de ato jurídico válido, praticado nos estritos termos do que prevê o art. 22 da Lei Federal n. 9.514/1997:

“
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.”

De todo o processado, a tese de impenhorabilidade, como sustentam os apelantes, não se sustenta.

O bem de família, voluntariamente foi dado em garantia a empréstimo seja de terceira pessoa jurídica de quem que faz parte de seu quadro societário um dos autores, bem assim para garantir renegociação de dívidas de toda entidade familiar, como exposto acima, circunstância que afasta a condição de bem impenhorável.

O negócio foi realizado no exercício pleno da autonomia privada de vontade dos apelantes, sem que se visualize qualquer mácula do ato jurídico. De modo que ao assumirem a dívida da empresa, primeiro como avalistas garantidores e depois, Jeferson como emitente da Cédula
Bancário nº B72130667-3,
com o aval de Maria Aparecida, assumiram o ônus de responder com seu bem frente a inadimplência de todos os débitos renegociados.

No ponto, ressalta-se que o fato da garantia recair em único bem de família precisava ser sopesado pelo casal apelante
antes de oferecê-lo

como meio garantidor do negócio, porquanto

não se anula o ato sem a demonstração que fora praticado mediante um daqueles vícios indicados na legislação civil, capazes de anular o negócio.

Com efeito,
"a ninguém é dado criar e valer-se de situação enganosa, quando lhe for conveniente e vantajoso, e posteriormente voltar-se contra ela quando não mais lhe convier, objetivando que seu direito prevaleça sobre o de quem confiou na expectativa gerada, ante o princípio do 'nemo potest venire contra factum proprium'"
(REsp 1154737/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 07/02/2011).

Não se desconhece que o STJ considera nula a cláusula contratual em que o devedor renuncie ao benefício legal da impenhorabilidade. Contudo, a Corte Superior também tem entendimento no sentido de que é necessário que a análise desse direito não viole norma principiológica dos contratos, presente na boa-fé objetiva dos contratantes.

Destaca-se, a propósito, que "
todas as disposições jurídicas, notadamente as que confiram excepcionais proteções, como ocorre com a Lei 8.009/90, só têm sentido se efetivamente protegerem as pessoas que se encontram na condição prevista pelo legislador. Permitir que uma clara fraude seja perpetrada sob a sombra de uma disposição legal protetiva implica, ao mesmo tempo, promover uma injustiça na situação concreta e enfraquecer, de maneira global, todo o sistema de especial de proteção objetivado pelo legislador."
(REsp 1141732/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010)

No
caso, como já elucidado,
as cláusulas constantes do negócio esclarecem a contento as condições a que submetera o bem dado em garantia, além de que expressamente prevista a hipótese de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária.

Os apelantes ofereceram espontaneamente o imóvel como garantia fiduciária em favor da Cooperativa apelada.
Desse modo, o acordo de vontades foi validamente firmado e, ainda, ausente prova de vícios de consentimento, caso em que não há lastro para excluir os efeitos do
pacta sunt servanda
sobre o contrato acessório de alienação fiduciária em garantia.

Por conseguinte, malgrado seja o imóvel, o único de domínio dos recorrentes, constituído como bem de família, não se visualiza mesmo razões para permitir sua intangibilidade.

Os apelantes são

pessoas dotadas de capacidade civil que livremente optaram por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de diversos débitos, o que é pelos mesmos confessado, inclusive em favor de empresa jurídica da qual um deles era sócio majoritário,
circunstância que não lhes permite contrariar seu comportamento anterior com a pretensão de alijar a garantia no momento em que deixaram de adimplir o débito
(REsp

1.559.348-DF).

De todo o processado, conclui-se que o bem foi oferecido livremente à constituição do gravame hipotecário em favor da credora apelada. De modo que não se afigura possível a blindagem da impenhorabilidade, ainda que o bem seja de família, porque, neste caso, prevalece a manifestação de vontade dos apelantes que, livremente, deram o bem em garantia à quitação da Cédula de Crédito Bancário.

Muito embora a legislação confira a proteção ao denominado “bem de família”, tal prerrogativa não se mostra absoluta, notadamente nos casos em que se oferece espontaneamente bem

família para garantia de débito, circunstância em que se afasta referida proteção normativa oriunda da cláusula de impenhorabilidade.

O argumento de que a apelada teria se aproveitado do momento de
precária condição econômica e emocional dos recorrentes é por demais frágil para convolar a pretendida nulidade da cláusula e, como já exaustivamente delimitado, não restou comprovado nenhum vício de vontade.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
"a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência. 7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais
" (REsp n. 1.559.348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 5/8/2019). A mesma situação é verificada nos autos.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento
.(AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA
. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL.
IMPENHORABILIDADE.
INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2.
O fato de um imóvel constituir bem de família não impede que ele seja alienado fiduciariamente por ato voluntário do seu proprietário. Precedentes
. (...)

7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.146.607/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA.

1.(...)

2. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.

3. "Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019).

4. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no REsp n. 1.823.055/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO DE FACTORING. NULIDADE. QUESTÃO PRECLUSA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, em razão de contrato de fomento mercantil firmado entre as partes. 2. O propósito recursal é, a par da análise da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir se é nulo o contrato de fomento mercantil firmado entre as partes, bem ainda se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Apenas em sede de recurso especial a recorrente vem defender a inexistência de nulidade do instrumento celebrado entre as partes, mostrando-se inviável a sua análise, ante a inegável ocorrência da preclusão. 6. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 7.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).

8. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 9.
Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação por parte dos recorridos de que houve vício de vontade no oferecimento do imóvel em garantia, motivo pelo qual não se pode extrair a sua invalidade. 10. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 11. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97
. 12.
Reconhecida, na espécie, a validade da cláusula que prevê a alienação fiduciária do bem de família, há que se admitir que o imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, seja vendido, nos termos do art. 27 da já referida lei.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1677015/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018) (grifei)

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PARCELAS DO PACTO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – DESACOLHIMENTO – GARANTIA REAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO PROPRIO IMÓVEL OBJETO DO FINANCIAMENTO – ARTIGO 3º, INCISO V, DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. (...). O fato de o imóvel dado em garantia real ser o único bem da família é sopesado quando de seu oferecimento em alienação fiduciária do financiamento do imóvel, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, descabido que depois, ante sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1.911/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 11/05/2016 - DJE 18/05/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS APÓS DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL FORMULADO POR CREDORA FIDUCIÁRIA – BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR QUALQUER PESSOA, FÍSICA OU JURÍDICA, NÃO SENDO PRIVATIVA DAS ENTIDADES QUE OPERAM NO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (LEI Nº 9.514/1997, ART. 22, § 1º) – IMÓVEL RESIDENCIAL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL VOLUNTARIAMENTE DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PROTEÇÃO DOS BENS DE FAMÍLIA (LEI Nº 8.009/90, ART. 3º, V) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, a Lei nº. 9.514/97, que dispõe sobre o financiamento imobiliário, não tem aplicação isolada, eis que com as modificações que lhe foram introduzidas, especialmente pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 11.481/2007, o instituto da alienação fiduciária passou a poder ser contratado por pessoa física ou jurídica e não mais privativo das entidades que operam o SFI, de modo que, as obrigações, de modo geral, também poderão ser garantidas por alienação fiduciária de coisa imóvel, como no caso concreto. (...)
O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como

garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei 9514/97, em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 65.574/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 26/08/2015 – DJE 28/08/2015
).(N.U 0010626-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)(grifei)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA COM REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/FIADOR – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o réu não for localizado nos endereços indicados e frustradas as tentativas de sua localização, a citação por edital deve ser providenciada, por ser incerto e não sabido o lugar de seu paradeiro. (TJ-MG - AI: 10701140369243001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

“Quanto ao argumento de se tratar de bem de família com a pretensão na referida ação declaratória de que seja declarado o imóvel como impenhorável, o imóvel dado em garantia para contratação de empréstimo, tem-se que o bem de família não é indisponível, estando albergado contra a penhora, como regra geral, porém, não absoluta.

Certo que os proprietários podem oferecer seus bens em garantia, inclusive a previsão do artigo 51 da lei 10.931/2004 dispõe que “Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa móvel”.

Verifica-se a voluntariedade no oferecimento do bem imóvel em garantia, de modo que inserto o gravame, não há como, depois de verificado o inadimplemento, tentar furtar ao credor a possibilidade de excussão do imóvel, o que caracteriza um comportamento contraditório.

Oferecido o bem em garantia da alienação fiduciária tal ato pode acarretar a renúncia a impenhorabilidade, haja vista que sabedor de ser o único imóvel oferecido de forma voluntária, tem-se que dado como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97, em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto.”
(Agravo de Instrumento n. 1001976-81.2019.8.11.0000. Minha Relatoria. Primeira Câmara Cível, julgado em 25/06/2019).”
(N.U 0030678-67.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Por derradeiro, não há irregularidade ou desvirtuamento na aplicação da Lei 9.514/97, no caso em exame. Os apelantes querem convencer que a garantia de alienação fiduciária de bem imóvel só pode estar vinculada e pactuada em contratos de financiamento imobiliário.

Mais uma vez, sem razão os apelantes.

Ocorre que a questão já foi objeto de enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que muito embora a alienação fiduciária de imóvel tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição do imóvel.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAUSA.
DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (535 do CPC/73), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado

4. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, sendo legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 829.403/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 31/10/2017)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

1
. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.

2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004.

3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.

4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda.

5. Recurso especial provido. (REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)
(grifei)

Rejeita-se, portanto, a alegação de incorreção da aplicação da Lei 9.514/97, por não se tratar de sistema financiamento de habitação.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente a ação proposta pelos apelantes
Jeferson César da Silva Ribeiro e Maria Aparecida de Andrade.

Considerada a regra do art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Garantia de Contrato.

Em resumo, os apelantes dizem que celebraram com a apelada a CCB nº B72130667-3, a qual é originada da renegociação de outros débitos deles e de terceiros. Alegam que deram em garantia de alienação fiduciária o único bem imóvel que possuem.

Afirmam que o empréstimo não beneficiou a entidade familiar. S
ustentam que a alienação fiduciária de imóvel que constitui bem de família é nula em razão da proteção conferida pela Lei 8.009/90, por ser a moradia direito indisponível.

O relator negou provimento ao Recurso.

A Lei 8009/90 visa à proteção patrimonial do bem destinado à moradia do devedor descrito no caput do art. 1º da Lei 8009/90 como
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

A própria Lei ressalva os casos em que a impenhorabilidade não poderá ser suscitada, cujo rol encontra-se no seu art. 3º:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;
(Redação dada pela Lei nº 13.144 de 2015)
.

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Nestes autos, não foi constituída hipoteca, mas sim garantia de alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97, na qual o devedor transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel do imóvel, exceção não contida na Lei 8.009/90, pois não incluída no rol acima.

Todavia, ainda que se considerasse a previsão do inciso V( execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar) para análise da impenhorabilidade, a constrição de bem de família só é possível quando o empréstimo é em benefício da família, o que não se presume, precisa ser demonstrado.

As partes celebraram em 30/05/2017 a CCB B72130667-3, garantida por cláusula de alienação fiduciária do imóvel objeto da Matrícula 91 do livro nº 02 no 1º CRI de Várzea Grande-MT, lotes 09 e 11, quadra 02, com 864m2, Loteamento Jardim Paula I (id nº51069455) de propriedade de Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro e Jefferson César da Silva Ribeiro (apelantes).

Ocorre que referido título foi emitido com a finalidade de renegociar diversas dívidas pertencentes a terceiros como Anderson T. S. Ribeiro, Luiz A. de Jorge, Ribeiro Comércio de Embalagens, Jorge & Jorge LTDA EPP, Irmãos Ribeiro Comércio de Embalagens, Tangará Comércio de Embalagens, Coimbra Serviços Terceirizados e CPA Distribuidora de Embalagens e dos proprietários do imóvel (Jefferson e Maria Aparecida) (id nº51069456 - Pág. 10).

Portanto, como tratou-se de rearranjo de débitos de outras pessoas físicas fora do núcleo familiar, bem como de outras pessoas jurídicas, não há como presumir que o empréstimo contraído foi revertido em proveito econômico à entidade familiar e portanto, aplica-se ao imóvel objeto dos autos a proteção legal da impenhorabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO O TITULAR DO IMÓVEL GRAVADO.IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "
Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no art. 3º, V, da Lei 8.009/90
" (AgInt no REsp 1.732.108/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe de 03/06/2019).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1537663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

Por outro lado, não se pode deixar de anotar que a partir da Constituição Federal de 1988 o direito civilista ganhou novos contornos, privilegiando os princípios da dignidade da pessoa humana, dentre eles o da moradia.

Partindo de tais premissas surgiu a teoria do patrimônio mínimo, que nas palavras do doutrinador Flavio Tartuce “
se referem à do bem de família, especificamente pelas interpretações que se faz da Lei 8.009/1990. Conclui-se que a proteção do bem de família nada mais é que a proteção do direito à moradia (art. 6.º da CF/1988) e da dignidade da pessoa humana, seguindo a tendência de valorização da pessoa, bem como a solidariedade estampada no art. 3.º, inc. I, da CF/1988. Em suma, falar em dignidade humana nas relações privadas significa discutir o direito à moradia, ou, muito mais do que isso, o direito à casa própria
(Manual de Direito Civil, 10ª ed.).

Nesse sentir, a impenhorabilidade do bem de família trata-se de direito irrenunciável à luz dos princípios constitucionais, não se admitindo por consequência a constituição da garantia fiduciária sobre bem com tal característica, sob pena de burla à Lei 8.009/90, que visa proteger não o devedor, mas sim a entidade familiar, prestigiando-se com isso o fim social a que a Lei se destina.

Nesse particular, havia ciência da apelada de que o imóvel constituía na residência do casal, pois constou no título o endereço dos apelantes. E mais, com a juntada de vários documentos (buscas de bens imóveis no cartórios da comarca em que residem, conta de energia elétrica e água e declarações de vizinhos), estes últimos demonstraram se tratar do único bem imóvel a eles pertencentes.

O ministro Ricardo Villas Boas em voto proferido no REsp nº 1.677.015/SP, apesar de vencido, trouxe relevantes reflexões sobre o tema em análise:

“
Nota-se que é firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a proteção conferida pela lei ao bem de
família é irrenunciável o que, por si só, é suficiente para reputar nula a cláusula de garantia fiduciária dada ao contrato de mútuo em virtude da sua impenhorabilidade
.

Acrescenta-se que a ressalva prevista na legislação de regência (artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990) relativa à garantia real hipotecária não alcança a hipótese dos autos, que envolve alienação fiduciária - figura totalmente distinta. Além disso, em se tratando de norma de ordem pública, que objetiva a proteção da entidade familiar,
a interpretação deve ser restritiva. “

O mesmo deu-se no julgamento do REsp nº 1559348, nos quais os ministros Ricardo Villas Boas e Marcos Buzzi, apesar de vencidos, valoraram a discussão ao assim enunciarem:

Ministro Raul Araújo:

O legislador, ao proteger essa instituição, o bem de família, o faz, a meu ver, muito mais voltado para o aspecto da fragilidade momentânea da pessoa, quando tomadora de empréstimo junto a instituições financeira. Nessa ocasião, oferece aquilo que jamais poderia comprometer não fosse aquele desespero momentâneo. Quem tem de compreender, ter a frieza e o profissionalismo de não aceitar esses bens como garantia, a meu ver, são os bancos, são as instituições credoras. Elas têm de perceber que, tratando-se de um bem de família, não lhe serve como garantia e aí não concede o crédito, o empréstimo, salvo nas estritas hipóteses previstas como exceção na própria lei

Ministro Marco Buzzi:

Em qualquer dos casos, seja no plano da validade, seja no plano da eficácia, não é prudente supor que o banco recorrido, a quem cabe o risco da atividade financeira, tenha criado justa expectativa sobre a consolidação da propriedade, especialmente se considerada a condição da recorrente FERNANDA, a qual, repita-se, não se beneficiou diretamente do empréstimo, pois não faz parte do quadro social da empresa. Não é razoável imaginar que a referida instituição, ligada à gestão de recursos econômicos, ao administrar o risco de seu próprio negócio, tenha deixado de levar em consideração a invalidade da alienação fiduciária ou, ao menos, a impossibilidade de levar a cabo a consolidação da propriedade. Desse modo, certo é afirmar que a casa bancária estava plenamente ciente da inviabilidade parcial do ajuste que estava pactuando, destacadamente quanto à garantia que exigiu do mutuário, daí que absolutamente descabido presumir que tenha formulado justa expectativa sobre o cumprimento da avença que, sabidamente, ofendia o ordenamento jurídico, de forma que não está configurada a violação à boa-fé objetiva.

Por conseguinte, tratando-se de direito irrenunciável previsto na Lei 8.009/90, norma de ordem pública e balizado por princípios constitucionais (dignidade humana e direito à moradia), dou provimento ao Recurso para declarar a impenhorabilidade do bem de família objeto de garantia de alienação fiduciária e a nulidade da alienação fiduciária, e com isso anular a consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelada.

Inverto os ônus sucumbenciais, e com base no art. 85,§11 do CPC/2015, majoro os honorários na fase recursal de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de sustentação oral do advogado Pheterson Calazans do Prado Duarte, OAB-MT 16538/O, pelos apelantes.

Com a palavra, pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE, OAB-MT 16538/O.

VOTO
(APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Garantia de Contrato, que julgou improcedente o feito.

O i. Des Guiomar Teodoro Borges, relator, votou pelo desprovimento do apelo sendo acompanhada pela i. Desa. Serly Marcondes Alves. 1ª vogal, mantendo a sentença originária.

Por sua vez, o i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 2º vogal, pediu vista dos autos e decidiu pelo provimento do recurso nos seguintes termos:
“Por conseguinte, tratando-se de direito irrenunciável previsto na Lei 8.009/90, norma de ordem pública e balizado por princípios constitucionais (dignidade humana e direito à moradia), dou provimento ao Recurso para declarar a impenhorabilidade do bem de família objeto de garantia de alienação fiduciária e a nulidade da alienação fiduciária, e com isso anular a consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelada.”

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Antecipo desde já que o apelo interposto deve ser desprovido.

Isto porque tenho por válida a cláusula que instituiu a alienação fiduciária sobre o imóvel descrito na lide.

No caso em análise, as cláusulas constantes do negócio esclarecem de forma suficiente as condições que o bem dado em garantia foi submetido, e as partes assim compuseram, de forma livre e espontânea.

Muito embora a legislação confira a proteção ao denominado “bem de família”, tal prerrogativa não se mostra absoluta, notadamente nos casos em que se oferece espontaneamente bem família para garantia de débito, circunstância em que se afasta referida proteção normativa oriunda da cláusula de impenhorabilidade.

Resta expressamente prevista a hipótese de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira credora fiduciária, ora apelada.

Destaco, também, que não visualizo qualquer irregularidade nas cédulas emitidas em favor da Cooperativa apelada, nem na constituição das garantias.

De igual sorte, inexiste qualquer vício de consentimento na celebração da cédula em favor da recorrida.

Portanto, o princípio da
pact sunt servanda
deve ser respeitado.

Assim, a constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel não apresenta qualquer estigma, muito pelo contrário, se evidencia a todo momento se tratar de ato jurídico válido, praticado nos perfeitos termos do que fixa o artigo 22, da Lei Federal n. 9.514/1997.

Ademais, não existe qualquer prova de que a quantia de R$1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil), emprestada pela instituição financeira aos autores, ora apelantes, não foi revertido à entidade familiar, por inúmeras razões, já descritas no voto do i. Desembargador relator.

Desta feita, a tese de impenhorabilidade do imóvel objeto da demanda, em razão deste supostamente ser bem de família não se sustenta.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho o douto Relator, pelo desprovimento do vertente recurso.

É como voto.

VOTO
(APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges,
negar provimento
ao recurso de apelação e manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual de Garantia de Contrato, o que foi acompanhado pela 1ª Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, o 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho instaurou divergência ao
dar provimento
ao recurso para declarar a impenhorabilidade do bem de família objeto de garantia de alienação fiduciária e a nulidade da alienação fiduciária, e com isso anular a consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelada.

Assim, prossigo com a extensão do julgamento e, desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o nobre entendimento aventado pela divergência. Explico.

Como já relatado, os apelantes buscam a nulidade da cláusula de garantia firmada na qualidade de avalistas da Cédula de Crédito Bancário nº B72130667-3, emitida pela empresa Ribeiro Comércio de Embalagens (da qual são sócios), no valor de R$1.200.00,00.

Para tanto, defendem que o imóvel dado em garantia é bem de família, já que lá residem por mais de oito anos, e que a dívida sempre foi da pessoa jurídica e não do casal, a qual não é empresa de família, sendo que sequer se beneficiaram do empréstimo bancário, o que foi devidamente comprovado seja por meio de documentos, bem assim porque não contestado pela Cooperativa.

Além disso, relatam que o apelante Jeferson foi sócio fundador da empresa Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda, cuja pessoa jurídica requereu Recuperação Judicial, contudo, em razão da grave crise, foi convolada em falência em 2017, e que a relação comercial entre a empresa e a apelada Cooperativa, diversos foram os contratos de empréstimos firmados ao longo dos anos, nos valores entre R$150.000,00 a R$1.000.000,00, todos quitados, como se visualiza dos Ids
13478843 ao 13478935.

Anotam que nos anos de 2016 e 2017 estava em vigência o contrato de empréstimo bancário no valor de R$1.200.000,00, CCB B62130367-2, cujo devedor era a empresa
Ribeiro Comércio de Embalagens
, que contava como garantia real em alienação fiduciária, a casa do casal recorrente, bem de família (Id. 11364864 – DOC.04 da inicial), sendo que no ano de 2017, já sem fôlego financeiro, foram comunicados que sua casa iria a leilão, o que levou os recorrentes ao desespero, ocasião em que pleitearam o reparcelamento do contrato, ocasião em que a apelada se aproveitou da situação de fragilidade econômica e emocional dos apelantes e passou a dívida que era da pessoa jurídica para a pessoa física dos recorrentes e manteve a casa que era e é bem de família como garantia real do débito que sempre foi da empresa
Ribeiro Comércio De Embalagens, o que culminou no Contrato B72130667-3, firmado em 30-5-2017.

Registram que a Maria Aparecida sequer era sócia da empresa e que a apelada não fez qualquer prova que o casal recorrente se beneficiou do empréstimo, notadamente porque não houve liberação de crédito no segundo contrato, mas somente a troca de devedores, qual seja da Pessoa Jurídica RIBEIRO COM. DE EMBALAGENS pelos recorrentes pessoas físicas.

Ao final, asseveram que a impenhorabilidade de bem de família prevista na Lei 8.009/90, é matéria de ordem pública, não pode ser renunciada pelo seu proprietário e também não é suplantada pela aplicação da Lei 9.514/97, que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário, como erroneamente fez a sentença impugnada.

Nas contrarrazões, a apelada Cooperativa de Crédito Poupança, Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SODOESTE, postula o desprovimento do recurso porque os apelantes ofereceram, voluntariamente o bem em garantia da dívida contraída pela pessoa jurídica, além de serem devedores solidários da obrigação na modalidade de avalistas, o que afasta a pretendida impenhorabilidade do bem de família, caso em que se aplica, por analogia, o disposto no artigo 3º, inciso V, da Lei 9.514/97 (ID 51070461).

Como visto, a
controvérsia reside na garantia ofertada em alienação fiduciária que recaiu sobre o imóvel onde residem os apelantes e, sob essa ótica, defendem ser bem de família, o que impediria a consolidação da propriedade pela apelada.

Os autos revelam que os
os apelantes, e
nquanto proprietários do imóvel objeto da Matrícula 91, lotes 09 e 11, quadra 02, com 864m2, Loteamento Jardim Paula I, na data de 04-3-2016, já haviam assumido o ônus de responder pelo débito com vencimento para 15-03-2019, porquanto figuraram como
Avalistas e Devedores Solidários Fiduciantes, da Cédula de Crédito Bancário nº B62130367-2 e
ADITIVO
à Cédula de Crédito Bancário nº B62130367
-2, no valor de R$1.200.000,00 (ID 51069454).

E, frente à inadimplência das parcelas da Cédula
CCB62130367-2
, no mês de maio de 2017, foram intimados para pagar pelo débito da pessoa jurídica, ocasião em que o renegociaram no valor de R$1.174.433,00, ensejando a novel
Cédula de Crédito Bancário nº B72130667-3
, em 30-5-2017, agora em nome da pessoa física do sócio majoritário da empresa Ribeiro Embalagens, Sr. Jeferson, com o aval de sua esposa, ora apelante Maria Aparecida, ora apelantes.

Importante registrar que referido título foi emitido com a finalidade de renegociar diversas dívidas pertencentes a terceiros como Anderson T. S. Ribeiro, Luiz A. de Jorge, Ribeiro Comércio de Embalagens, Jorge & Jorge LTDA EPP, Irmãos Ribeiro Comércio de Embalagens, Tangará Comércio de Embalagens, Coimbra Serviços Terceirizados e CPA Distribuidora de Embalagens e dos proprietários do imóvel (Jefferson e Maria Aparecida) (id nº51069456 - Pág. 10).

Nesse passo, importante trazer à baila que
o artigo 1º da Lei 8009/90 dispõe como “
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”,
enquanto que o seu artigo 3º relaciona as hipóteses em a impenhorabilidade não poderá ser suscitada, as quais, dentre elas, consta no inciso V ”
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.

Todavia, na hipótese dos autos, como bem observado nos votos precedentes, não há constituição de hipoteca, mas sim garantia de alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97, na qual o devedor transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel do imóvel, cuja exceção não consta relacionada no artigo 3º da Lei 8.009/90.

Logo, comungo do entendimento do eminente 2º Vogal no sentido de que,
para análise da impenhorabilidade, a constrição de bem de família só é possível quando o empréstimo é em benefício da família, o que não se presume, precisa ser demonstrado.

Isso por que, como resta incontroverso nos autos de que a dívida garantia atualmente pela residência dos apelantes oriunda de rearranjo de débitos de outras pessoas físicas fora do núcleo familiar, bem como de outras pessoas jurídicas, não há como presumir que o empréstimo contraído foi revertido em proveito econômico à entidade familiar e portanto, aplica-se ao imóvel objeto dos autos a proteção legal da impenhorabilidade.

Nesse sentido é o precedente desta Corte de Justiça, o qual, aliás, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE E NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR EMPRESA SEM BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE - PRECEDENTES RECENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DESSE PROVEITO - NULIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO. " No caso dos autos, a garantia da hipoteca sobre o imóvel residencial dos recorrentes foi feita em favor da pessoa jurídica da qual são sócios, não sendo possível presumir que a dívida foi contraída em benefício da sua família, o que afasta a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso V do art. 3º da Lei 8.009/90” (AgInt no REsp 1332087/SC, julgado em 18/04/2017). Não se admite a constrição de bem de família se o contrato executado foi realizado por pessoa jurídica da qual o titular do imóvel é sócio, por não ser possível presumir que o empréstimo foi contratado em proveito da entidade familiar.”
(
TJ-MT
- APL: 00031849320158110021 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA.
1. "É iterativa a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90" (AgInt no AgInt no AREsp 927.036/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017).
2
Na hipótese, o próprio acórdão recorrido reconhece que, apesar de entender irrelevante, trata-se de hipoteca voltada a assegurar empréstimo obtido por terceiro, pessoa jurídica, da qual a executada não fazia parte
. 3. Agravo interno não provido.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1689748 GO 2017/0191537-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Nesse trilhar, como bem pontuado pelo eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a impenhorabilidade do bem de família trata-se de direito irrenunciável à luz dos princípios constitucionais, não se admitindo por consequência a constituição da garantia fiduciária sobre bem com tal característica, sob pena de burla à Lei 8.009/90, que visa proteger não o devedor, mas sim a entidade familiar, prestigiando-se com isso o fim social a que a Lei se destina.

Nesse particular, havia ciência da apelada de que o imóvel constituía na residência do casal, pois constou no título o endereço dos apelantes. E mais, com a juntada de vários documentos (buscas de bens imóveis no cartórios da comarca em que residem, conta de energia elétrica e água e declarações de vizinhos), estes últimos demonstraram se tratar do único bem imóvel a eles pertencentes.

Assim, sem maiores delongas e com a devida vênia ao Relator e 1ª Vogal, acompanho a divergência para
DAR PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, declarar a impenhorabilidade do bem de família objeto de garantia de alienação fiduciária e a nulidade da alienação fiduciária, e com isso anular a consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelada,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, e com base no art. 85,§11 do CPC/2015, majoro os honorários na fase recursal de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 1015303-59.2020.8.11.0000

APELANTE: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

V O T O

VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Garantia de Contrato.

Em resumo, os apelantes dizem que celebraram com a apelada a CCB nº B72130667-3, a qual é originada da renegociação de outros débitos deles e de terceiros. Alegam que deram em garantia de alienação fiduciária o único bem imóvel que possuem.

Afirmam que o empréstimo não beneficiou a entidade familiar. S
ustentam que a alienação fiduciária de imóvel que constitui bem de família é nula em razão da proteção conferida pela Lei 8.009/90, por ser a moradia direito indisponível.

O relator negou provimento ao Recurso.

A Lei 8009/90 visa à proteção patrimonial do bem destinado à moradia do devedor descrito

no caput do art. 1º da Lei 8009/90 como
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

A própria Lei ressalva os casos em que a impenhorabilidade não poderá ser suscitada, cujo rol encontra-se no seu art. 3º:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;
(Redação dada pela Lei nº 13.144 de 2015)
.

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Nestes autos, não foi constituída hipoteca, mas sim garantia de alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97, na qual o devedor transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel do imóvel, exceção não contida na Lei 8.009/90, pois não incluída no rol acima.

Todavia, ainda que se considerasse a previsão do inciso

V( execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar) para análise da impenhorabilidade, a constrição de bem de família só é possível quando o empréstimo é em benefício da família, o que não se presume, precisa ser demonstrado.

As partes celebraram em 30/05/2017 a CCB B72130667-3, garantida por cláusula de alienação fiduciária do imóvel objeto da Matrícula 91 do livro nº 02 no 1º CRI de Várzea Grande-MT, lotes 09 e 11, quadra 02, com 864m2, Loteamento Jardim Paula I (id nº51069455) de propriedade de Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro e Jefferson César da Silva Ribeiro (apelantes).

Ocorre que referido título foi emitido com a

finalidade de renegociar diversas dívidas pertencentes a terceiros como

Anderson T. S.

Ribeiro, Luiz A. de Jorge, Ribeiro Comércio de Embalagens, Jorge & Jorge LTDA EPP, Irmãos Ribeiro Comércio de Embalagens, Tangará Comércio de Embalagens, Coimbra Serviços Terceirizados e

CPA Distribuidora de Embalagens e dos proprietários do imóvel (Jefferson e Maria Aparecida) (id nº51069456 - Pág. 10).

Portanto, como tratou-se de rearranjo de débitos de outras pessoas físicas fora do núcleo familiar, bem como de outras pessoas jurídicas, não há como presumir que o empréstimo contraído foi revertido em proveito econômico à entidade familiar e portanto, aplica-se ao imóvel objeto dos autos a proteção legal da impenhorabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO O TITULAR DO IMÓVEL GRAVADO.IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "
Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no art. 3º, V, da Lei 8.009/90
" (AgInt no REsp 1.732.108/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe de 03/06/2019).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1537663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

Por outro lado, não se pode deixar de anotar que a partir da Constituição Federal de 1988 o direito civilista ganhou novos contornos, privilegiando os princípios da dignidade da pessoa humana, dentre eles o da moradia.

Partindo de tais premissas surgiu a teoria do patrimônio mínimo, que nas palavras do doutrinador Flavio Tartuce “
se referem à do bem de família, especificamente pelas

interpretações que se faz da Lei 8.009/1990. Conclui-se que a proteção do bem de família nada mais é que a proteção do direito à moradia (art. 6.º da CF/1988) e da dignidade da pessoa humana, seguindo a tendência de valorização da pessoa, bem como a solidariedade estampada no art. 3.º, inc. I, da CF/1988. Em suma, falar em dignidade humana nas relações privadas significa discutir o direito à moradia, ou, muito mais do que isso, o direito à casa própria
(Manual de Direito Civil, 10ª ed.).

Nesse sentir, a impenhorabilidade do bem de família trata-se de direito irrenunciável à luz dos princípios constitucionais, não se admitindo por consequência a constituição da garantia fiduciária sobre bem com tal característica, sob pena de burla à Lei 8.009/90, que visa proteger não o devedor, mas sim a entidade familiar, prestigiando-se com isso o fim social a que a Lei se destina.

Nesse particular, havia ciência da apelada de que o imóvel constituía na residência do casal, pois constou no título o endereço dos apelantes. E mais, com a juntada de vários documentos (buscas de bens imóveis no cartórios da comarca em que residem, conta de energia elétrica e água e declarações de vizinhos), estes últimos demonstraram se tratar do único bem imóvel a eles pertencentes.

O ministro Ricardo Villas Boas em voto proferido no REsp nº 1.677.015/SP, apesar de vencido, trouxe relevantes reflexões sobre o tema

em análise:

“
Nota-se que é firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a proteção conferida pela lei ao bem de
família é irrenunciável o que, por si só, é suficiente para

reputar nula a cláusula de garantia fiduciária dada ao contrato de mútuo em virtude da sua impenhorabilidade
.

Acrescenta-se que a ressalva prevista na legislação de regência (artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990) relativa à garantia real hipotecária não alcança a hipótese dos autos, que envolve alienação fiduciária - figura totalmente distinta. Além disso, em se tratando de norma de ordem pública, que objetiva a proteção da entidade familiar,
a interpretação deve ser restritiva. “

O mesmo deu-se no julgamento do REsp nº

1559348, nos quais os ministros Ricardo Villas Boas e Marcos Buzzi, apesar de vencidos, valoraram a discussão ao assim enunciarem:

Ministro Raul Araújo:

O legislador, ao proteger essa instituição, o bem de família, o faz, a meu ver, muito mais voltado para o aspecto da fragilidade momentânea da pessoa, quando tomadora de empréstimo junto a instituições financeira. Nessa ocasião, oferece aquilo que jamais poderia comprometer não fosse aquele desespero momentâneo. Quem tem de compreender, ter a frieza e o profissionalismo de não aceitar esses bens como garantia, a meu ver, são os bancos, são as instituições credoras. Elas têm de perceber que, tratando-se de um bem de família, não lhe serve como garantia e aí não concede o crédito, o empréstimo, salvo nas estritas hipóteses previstas como exceção na própria lei

Ministro Marco Buzzi:

Em qualquer dos casos, seja no plano da validade, seja no plano da eficácia, não é prudente supor que o banco recorrido, a quem cabe o risco da atividade financeira, tenha criado justa expectativa sobre a consolidação da propriedade, especialmente se considerada a condição da recorrente FERNANDA, a qual, repita-se, não se beneficiou diretamente do empréstimo, pois não faz parte do quadro social da empresa. Não é razoável imaginar que a referida instituição, ligada à gestão de recursos econômicos, ao administrar o risco de seu próprio negócio, tenha deixado de levar em consideração a invalidade da alienação fiduciária ou, ao menos, a impossibilidade de levar a cabo a consolidação da propriedade. Desse modo, certo é afirmar que a casa bancária estava plenamente ciente da inviabilidade parcial do ajuste que estava pactuando, destacadamente quanto à garantia que exigiu do mutuário, daí que absolutamente descabido presumir que tenha formulado justa expectativa sobre o cumprimento da avença que, sabidamente, ofendia o ordenamento jurídico, de forma que não está configurada a violação à boa-fé objetiva.

Por conseguinte, tratando-se de direito irrenunciável previsto na Lei 8.009/90, norma de ordem pública e balizado por princípios constitucionais (dignidade humana e direito à moradia),

dou provimento ao Recurso para declarar a impenhorabilidade do bem de família objeto de garantia de alienação fiduciária e a nulidade da alienação fiduciária, e com isso anular a consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelada.

Inverto os ônus sucumbenciais, e com base no art. 85,§11 do CPC/2015, majoro os honorários na fase recursal de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020